Tribunal: TJMT
Processo: 0004270-09.2019.8.11.0038
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004270-09.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.649.731-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO DA SILVA MACHADO - CPF: 784.909.361-53 (VÍTIMA), JANETE ARAUJO PEREIRA - CPF: 034.851.181-76 (VÍTIMA), ANA MARIA PEREIRA MACHADO - CPF: 047.870.261-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSON ROGERIO SANCHES GOMES - CPF: 002.247.381-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - CONCURSO FORMAL DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - (ART.
157, §2º, II, E § 2°- A, I, C/C ART. 29,
CAPUT
, E ART. 70, DO CP
)
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONVINCETES DA AUTORIA – APLICAÇÃO DO ART.
239 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, a apreensão do celular do apelante no veículo roubado, o resultado da perícia realizada neste telefone constatando, pelo acesso às mensagens, que ele foi o coordenador do crime, as declarações dos policiais que efetuaram a prisão e as incongruências existentes no álibi apresentado, redunde em um juízo da certeza satisfatório acerca da autoria do crime.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Edson Pereira dos Vagner
, foi condenado ao cumprimento, em regime fechado, de
10 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 873 dias-multa pela autoria, em concurso formal, de três crimes de Roubo majorado
pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art.
157, §2º, II, e § 2°- A, I, c/c art. 29,
caput
, e art. 70, do CP
) (Fls. 348/402).

Inconformado, ele interpôs, a tempo e modo este recurso de Apelação Criminal, pelo qual invoca a tese de
ausência de provas
para alcançar a
absolvição
(Fls. 412/420).

As contrarrazões são pelo

desprovimento
do recurso (Fls. 429/437);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
per relationem
não sumariado (Fls. 456/459).

É o relatório.

À douta revisão

Cuiabá, 27 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021